Tribunal: TJMT
Processo: 1036369-21.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036369-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAZARETH BATISTA DE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 237.657.391-20 (RECORRENTE), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DOCUMENTO EMITIDO EM LINGUA ESTR
A
NGEIRA. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO.
DIPLOMA
DE
CURSO
REALIZADO
NO E
XTERIOR
. NECESSIDADE DE VALIDAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O

documento

emitido

em

língua

estrangeira
para que
tenha
valor
provatório

deve
ser
acompanhado
de
tradução

em

língua

portuguesa
(art. 192 do CPC).

2.
A
titulação

obtida
no exterior
não

possui

validade

imediata
no
Brasil
, pois
depende
de
prévia

revalidação
do diploma (§§ 2º e 3º do art. 48 da Lei
nº
9.394/1996).

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1036369-21.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

NAZARETH BATISTA DE OLIVEIRA AMARAL

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

NAZARETH BATISTA DE OLIVEIRA AMARAL

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Sentença proferida no ID
174876380
/PJe
2
. Entendeu que:
a) a parte reclamante não tem direito a progressão horizontal, pois nos termos da Lei 3.505/2010, não

comprov
ou
os requisitos legais
para
elevação; b) em relação a progressão vertical, a parte reclamante tem direito a progressão para o nível 7 em virtude dos 21 anos de trabalhos prestados; c) deve ser retid
a
da condenação o percentual de 11% a título de contribuição
previdenciária.
Julgou parcialmente procedente para determinar o enquadramento da parte reclamante ao nível 7 desde 18/8/2022, bem como o pagamento das diferenças salariais e os devidos reflexos.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174876382
/PJe
2
.

Sustentou que: a) tem o direito a progressão
para a Classe D,
Nível
7; e b) o
juízo
de
primeiro

grau

não

lhe

concedeu
a
progressão
horizontal para a Classe D
sem

observar

novas

regras

trazidas
pela Lei
Complementar
4007/2014.
Requereu o provimento do recurso para retificar a sentença

objurgada
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174876385
/PJe
2
.
Argumentou que: a manutenção da sentença e requereu o não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A partes
divergem
se é
devid
a
a
progressão
horizontal para o
nível
"D".

Independentemente se aplicável ao caso o disposto na Lei 3.404/2010 ou a Lei 4.007/2014, ou seja, se é necessári
a
a formação em doutorado ou mestrado para a progressão de nível D,
a parte reclamante não consegue comprovar que efetivamente satisfaz a condição exigida, pois não foi apresentado nos autos o diploma de doutorado e nem de mestrado
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
o

documento

apresentado
no ID 174876373
não

tem
o
condão
de
comprovar

nenhuma
das duas
certificações
, pois
foi

emitido

em

língua

estrangeira

sem
a
necessária

tradução
,
violando

assim
o
disposto

na
art. 192 do Código de
Processo
Civil
.

Além
da
ausência
da
tradução
do
aludido

documento
,
a

titulação

obtida
no exterior
não

possui

validade

imediata
no
Brasil
, pois
depende
de
prévia

revalidação
do diploma
nos

termos
dos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei Federal nº 9.394/1996
.

Sobre a matéria, o entendimento já se encontra pacificado no STJ:

(...) II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual consoante o disposto na Lei n. 9.394/96, instituidora das diretrizes e bases da educação nacional, impõe-se, para validade no território nacional, prévio processo de revalidação de diplomas conferidos por instituições de ensino estrangeiras. (STJ
AgRg
no
AREsp
813.969/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
12/05/2016)

(...) 2. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, para a validade no território nacional dos diplomas conferidos por instituições de ensino estrangeiras, é de rigor o prévio processo de revalidação nas universidades públicas, a teor do art. 48 da Lei n. 9.394/1996. (...)
(STJ
AgRg
no REsp n. 1.267.900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
de 17/11/2017.)

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,

quanto
a
prova
de
sua

titulação
de
mestrado

ou

doutorado
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que a
parte

reclamante

não

tem

direito
a
progressão

para
o
nível
D.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023